Tribunal: STF
Processo: RE 113212
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
FUNCIONALISMO. EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS. INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO. EXTENSAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, SEM LEI,
DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES DE OUTROS PODERES. SÚMULA 339.
A CONCESSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES DEPENDE DE LEI DO PODER
COMPETENTE, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIARIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO
LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.